Tribunal: TJES
Processo: 0011066-72.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011066-72.2020.8.08.0035

APELANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogados do(a) APELANTE: ERICK WILLIAN COUTO - MG202048, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ALVES - ES19186, MARIA LUIZA MALUF NOVAES - SP408043

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por RHUAN CARLOS SCHMID contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II).

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela anulação do julgamento por contrariar as provas dos autos. Subsidiariamente, requer desclassificação da conduta, redução da pena-base, aplicação da atenuante da confissão espontânea e majoração da fração de redução pela tentativa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela vedação da menção aos antecedentes da vítima; (ii) saber se a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) saber se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; e (iv) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, bem como se deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea e alterada a fração de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir

A negativa de menção aos antecedentes da vítima está amparada no art. 474-A do CPP e visa preservar a dignidade da vítima, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo diante da ausência de prejuízo comprovado.

A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, em especial no depoimento da vítima e no laudo pericial, não se revelando arbitrária ou desconectada das provas dos autos.

A multiplicidade e a gravidade dos golpes desferidos em região vital, somadas ao uso de instrumento perfurocortante, evidenciam a presença de animus necandi, afastando a possibilidade de desclassificação da conduta.

A pena-base, majorada unicamente pela culpabilidade, foi reduzida por ausência de fundamentação concreta para o acréscimo de 5 anos, sendo readequada para 14 anos e 3 meses.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mesmo qualificada, com redução de 1/12 da pena provisória, conforme entendimento do STJ (Tema 1.194).

Mantida a fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria pela tentativa, diante da elevada proximidade da consumação do delito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 8 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e a prisão preventiva.

Tese de julgamento
:
“1. A vedação à menção aos antecedentes criminais da vítima, com base no art. 474-A do CPP, não configura cerceamento de defesa, desde que não haja prejuízo demonstrado. 2. A decisão do júri popular deve ser mantida quando amparada em versão plausível sustentada por elementos probatórios. 3. A confissão qualificada admite aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, com redução proporcional da pena. 4. A pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta quanto à fração de aumento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "a" e "c"; CP, arts. 14, II; 59; 65, III, "d"; 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 474-A e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025; STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011066-72.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por RHUAN CARLOS SCHMID contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II).

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela anulação do julgamento por contrariar as provas dos autos. Subsidiariamente, requer desclassificação da conduta, redução da pena-base, aplicação da atenuante da confissão espontânea e majoração da fração de redução pela tentativa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela vedação da menção aos antecedentes da vítima; (ii) saber se a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) saber se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; e (iv) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, bem como se deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea e alterada a fração de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir

A negativa de menção aos antecedentes da vítima está amparada no art. 474-A do CPP e visa preservar a dignidade da vítima, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo diante da ausência de prejuízo comprovado.

A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, em especial no depoimento da vítima e no laudo pericial, não se revelando arbitrária ou desconectada das provas dos autos.

A multiplicidade e a gravidade dos golpes desferidos em região vital, somadas ao uso de instrumento perfurocortante, evidenciam a presença de animus necandi, afastando a possibilidade de desclassificação da conduta.

A pena-base, majorada unicamente pela culpabilidade, foi reduzida por ausência de fundamentação concreta para o acréscimo de 5 anos, sendo readequada para 14 anos e 3 meses.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mesmo qualificada, com redução de 1/12 da pena provisória, conforme entendimento do STJ (Tema 1.194).

Mantida a fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria pela tentativa, diante da elevada proximidade da consumação do delito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 8 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e a prisão preventiva.

Tese de julgamento
:
“1. A vedação à menção aos antecedentes criminais da vítima, com base no art. 474-A do CPP, não configura cerceamento de defesa, desde que não haja prejuízo demonstrado. 2. A decisão do júri popular deve ser mantida quando amparada em versão plausível sustentada por elementos probatórios. 3. A confissão qualificada admite aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, com redução proporcional da pena. 4. A pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta quanto à fração de aumento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "a" e "c"; CP, arts. 14, II; 59; 65, III, "d"; 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 474-A e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025; STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011066-72.2020.8.08.0035

APELANTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogados do(a) APELANTE: ERICK WILLIAN COUTO - MG202048, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ALVES - ES19186, MARIA LUIZA MALUF NOVAES - SP408043

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RHUAN CARLOS SCHMID
em face da r. sentença (ID 15259050) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 15780023, a defesa técnica argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela cassação do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 16013987, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão dos jurados está de acordo com as provas dos autos, que a dosimetria da pena foi aplicada de forma justa e fundamentada e que a reprimenda se mostrou razoável.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16172483, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, sustentando a rejeição da preliminar de nulidade e da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Defendeu, contudo, o acolhimento do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) Depreende-se dos autos que, no dia 24 de março de 2020, por volta das 22h50min, na Rodovia do Sol, nº 2.820, Praia de Itaparica, Edifício Itaparica Exclusive, em cima da Padaria Casa do Pão, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, efetuou vários golpes de instrumento perfurocortante (faca/canivete) em WESLEY MENDES DOS SANTOS, além de agredi-lo fisicamente, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 49, que somente não veio a óbito por motivos alheios à vontade do agente, vez que a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir.

O motivo do crime foi o mero descontentamento do denunciado com a demora na entrega da pizza pela vítima, que é entregador, já tendo aquele descido exaltado de seu apartamento, munido de instrumento perfurocortante (faca/canivete).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de surpresa, vez que estava em serviço, não podendo supor que, ao realizar a entrega da pizza, seria recebida de forma violenta, por cliente que fora ao seu encontro intencionalmente armado.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim, RHUAN CARLOS SCHMID incidiu na ira do art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...)”.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

Suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade do julgamento em plenário por cerceamento de defesa.

O argumento central reside no fato de a MM.ª Juíza Presidente ter indeferido a menção, durante os debates orais, aos antecedentes criminais da vítima, WESLEY MENDES DOS SANTOS, os quais haviam sido regularmente juntados aos autos (ID 15780024 a 15780028). Sustenta o apelante que tal vedação violou a garantia constitucional da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, "a", da CF), pois a prova seria essencial para corroborar a tese de legítima defesa, demonstrando um suposto perfil agressivo da vítima.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A decisão da magistrada encontra respaldo no art. 474-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 14.245/2021, que visa proteger a dignidade da vítima e coibir a chamada "
revitimização institucional
".

O referido dispositivo veda expressamente "
a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos
" e "
a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima
". Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, a exploração dos antecedentes da vítima com o intuito de desqualificar sua pessoa ou seu depoimento se amolda perfeitamente à hipótese que o legislador buscou coibir.

Ademais, no âmbito do processo penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
". No caso em tela, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da vedação.

Conforme se extrai da Ata de Sessão Plenária (ID 15259049), as teses defensivas de legítima defesa, desclassificação e clemência foram amplamente debatidas por mais de uma hora e meia, não havendo que se falar em cerceamento substancial ao exercício da defesa.

Dessa forma, estando a decisão da Juíza Presidente em conformidade com a legislação processual e ausente a demonstração de prejuízo concreto para o apelante,
rejeito a preliminar de nulidade.

Prosseguindo, no mérito, a defesa pugna pela anulação do julgamento, com fulcro no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados, ao condenar o apelante, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Sustenta que o conjunto probatório, notadamente os vídeos de segurança, o laudo de fratura de mandíbula do réu e os depoimentos do porteiro e do pai do acusado, comprovaria de forma inequívoca a tese de legítima defesa.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A anulação de um veredito popular sob o fundamento de ser "
manifestamente contrário à prova dos autos
" é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se revela arbitrária, teratológica e
completamente divorciada de todo e qualquer elemento de convicção presente nos autos
. Não é o que se verifica na hipótese.

Os jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal), formam seu convencimento pela íntima convicção. Se o acervo probatório apresenta duas ou mais versões plausíveis para os fatos, é lícito ao Conselho de Sentença optar por aquela que lhe pareça mais verossímil, sem que isso configure uma decisão manifestamente contrária à prova.

No caso, a versão acusatória, que culminou na condenação, encontra sólido amparo no depoimento prestado pela vítima, Wesley Mendes dos Santos. Em juízo, de forma coesa e detalhada, a vítima narrou que, após uma discussão motivada pela demora na entrega, o apelante o encurralou, agrediu com um soco e, ato contínuo, desferiu-lhe múltiplos golpes com instrumento perfurocortante, atingindo-o em regiões vitais, como a cabeça. A gravidade das lesões, que demandaram duas intervenções cirúrgicas, é corroborada pelo laudo pericial e reforça a tese de que houve, no mínimo, a assunção do risco de matar (
animus necandi
).

Ainda que a defesa tenha apresentado uma versão alternativa, amparada em outras provas, a existência de elementos que sustentam a tese acolhida pelos jurados impede a cassação do veredito por esta Corte. A opção dos jurados pela narrativa da acusação em detrimento da tese defensiva de legítima defesa insere-se no âmbito de sua soberania, não cabendo a este Tribunal reavaliar o mérito da prova para impor a sua própria conclusão.

Por conseguinte, ao rechaçar a tese de legítima defesa e, implicitamente, a de ausência de
animus necandi
, o Júri proferiu decisão que encontra respaldo em uma das vertentes probatórias dos autos, o que afasta a mácula do art. 593, III, "d", do CPP.
Nego, pois, provimento ao pedido de anulação do julgamento.

Adicionalmente, a defesa postula, em caráter subsidiário, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal. Argumenta, em suma, que não estaria presente o
animus necandi
(a intenção de matar), uma vez que os fatos se desenrolaram em um contexto de agressões mútuas e que a conduta do apelante visava apenas repelir a agressão, sem dolo homicida.

A tese, entretanto, não se sustenta diante dos elementos probatórios que foram submetidos e acolhidos pelo Conselho de Sentença. O elemento subjetivo que diferencia o crime de lesão corporal da tentativa de homicídio é o dolo do agente. Para a configuração da tentativa de homicídio, exige-se que o agente tenha agido com a intenção de matar (dolo direto) ou, no mínimo, tenha assumido o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual). A ausência desse elemento subjetivo, por outro lado, levaria à desclassificação da conduta.

No caso concreto, a prova dos autos, especialmente o depoimento da vítima e o laudo de lesões corporais, forneceram aos jurados substrato fático suficiente para concluir pela presença do
animus necandi
. A multiplicidade de golpes ("inúmeros golpes", conforme destacado na própria sentença), o meio empregado (instrumento perfurocortante - canivete) e, principalmente, a região vital atingida (cabeça), são circunstâncias que, segundo a jurisprudência pátria, indicam a intenção de matar e não apenas de lesionar.

Com efeito, a vítima foi categórica ao afirmar que o apelante desferiu "
diversos golpes de faca, inclusive na cabeça
", o que ocasionou intenso sangramento e a necessidade de duas intervenções cirúrgicas.

Tal dinâmica ultrapassa o mero
animus laedendi
(intenção de ferir). Ainda que se considere a ocorrência de uma luta corporal, a intensidade e a direção dos golpes revelam, no mínimo, que o apelante assumiu o risco de causar a morte da vítima ao prosseguir com os ataques. Destarte, existindo nos autos elementos probatórios que amparam a conclusão do Júri quanto à presença do dolo homicida, não há que se falar em desclassificação da conduta, devendo a decisão soberana dos jurados ser mantida também neste ponto.

Subsidiariamente, a defesa postula a reforma da dosimetria da pena, o que, neste ponto, merece parcial acolhimento.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, ou seja, 05 (cinco) anos acima do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto para o homicídio qualificado. Para tanto, valorou negativamente uma única circunstância judicial: a
culpabilidade
, fundamentando-a nos "inúmeros golpes desferidos".

Compartilho do entendimento de que desferir inúmeros golpes de canivete/faca na vítima é suficiente para valorar negativamente a culpabilidade

Contudo, entendo que o
quantum
exasperado supera a proporcionalidade.

O precedente AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA confirma a discricionariedade do julgador na fixação do
quantum
de aumento, contudo é imperioso que o juízo apresente "
elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada
", situação que não se apresenta no caso em testilha.

Assim, em busca de maior proporcionalidade e adotando o critério jurisprudencialmente aceito, promovo a readequação da pena-base, utilizando a fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. O acréscimo para cada vetor negativo seria, portanto, de 2 (dois) anos, 3 (três) meses.

Considerando a negativação da culpabilidade,
fixo a nova pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo afastou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) por se tratar de "confissão qualificada".

Tal entendimento, contudo, diverge da nova jurisprudência vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 2.001.973/RS (Tema Repetitivo n. 1.194)
, o qual estabeleceu que a atenuante deve ser aplicada mesmo nos casos de confissão qualificada, ainda que em menor proporção. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstânci
a excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59; CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

O apelante, de fato, admitiu ter desferido os golpes, embora tenha invocado a excludente da legítima defesa. Essa admissão, ainda que parcial, contribuiu para a elucidação dos fatos e para a formação do convencimento dos jurados sobre a autoria dos atos executórios.

Dessa forma, a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao não aplicar a atenuante.

Reconheço, portanto, a incidência da confissão espontânea. Considerando sua natureza qualificada, aplico uma redução na fração de
1/12 (um doze avos)
sobre a pena-base, o que representa um decréscimo de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias.

Assim,
fixo a pena provisória em 13 (treze) anos e 2
2
(vinte e
dois
) dias de reclusão.

Na terceira fase, a defesa requer a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi mínimo.

Sem razão, contudo.

O critério para a definição do
quantum
de redução pela tentativa é a maior ou menor proximidade da consumação do delito. No caso em tela, o apelante desferiu múltiplos golpes em regiões vitais da vítima, a qual apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo necessitado de intervenções cirúrgicas para sobreviver. Tal cenário evidencia que o
iter criminis
foi significativamente percorrido, aproximando-se perigosamente do resultado letal.

Portanto, a fração de
1/3 (um terço)
aplicada na sentença mostra-se adequada e proporcional à gravidade dos atos executórios praticados. Mantida a referida fração, reduzo a pena provisória em 1/3, o que resulta em um decréscimo de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias.

Dessa forma,
torno a pena definitiva em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 1
4
(
quatorze
) dias de reclusão.

Redimensionada a pena para patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Por fim, mantenho a prisão preventiva do acusado, indeferindo o pedido para recorrer em liberdade.

Relembro que a prisão preventiva foi devidamente decretada na sentença em razão da sentença condenatória proferida e em respeito à soberania dos vereditos do Juri.

O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese, de observância obrigatória:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Assim, como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos que se tornam ainda mais robustos diante da condenação por crime hediondo, confirmada por esta Corte, e do
quantum
da pena aplicada, que impõe o regime carcerário mais gravoso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para, reformando a r. sentença, redimensionar a pena do apelante RHUAN CARLOS SCHMID, fixando-a em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, mantendo os demais termos do édito condenatório, inclusive o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)